Tribunal: STF
Processo: RE 94403
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
Pauta de valor mínimo. 
- Segundo a jurisprudência do STF são inválidas as resoluções do Conselho de política Aduaneira que, em seu texto, não trazem a fundamentação em que se basearem para fixar aquela pauta. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, e provido para restabelecer a conclusão da sentença de primeiro grau.